Tribunal: STJ
Processo: 2127561-07.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2486163 - SP(2023/0334411-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MATTEO PETRICCIONE JUNIOR
ADVOGADOS
: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
MARSELLA MEDEIROS ARAUJO BERNARDES - SP415658A
CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950
AGRAVADO
: GIOVANNA DUE MESQUITA PETRICCIONE
AGRAVADO
: GIANCARLO DUE PETRICCIONE
AGRAVADO
: G D M P (MENOR)
AGRAVADO
: T M P - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: FÁBIO COMODO - SP155075
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE
PAGAR
QUANTIA
CERTA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não se manifestou especificamente sobre as questões
suscitadas nos embargos de declaração, caracterizando ofensa ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
2. A ausência de enfrentamento das teses apresentadas pelo recorrente nos
embargos de declaração configura negativa de prestação jurisdicional, sendo
necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que sejam sanadas
as omissões apontadas.
3. Agravo em recurso especial provido, para anular o acórdão dos embargos
de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para
nova apreciação das questões suscitadas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:28:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 466dfda9-f02e-449f-b323-14a35e1e0ac1

Documento eletrônico VDA54865812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:28:52
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 466dfda9-f02e-449f-b323-14a35e1e0ac1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2486163 - SP(2023/0334411-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: MATTEO PETRICCIONE JUNIOR
ADVOGADOS
: FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
MARSELLA MEDEIROS ARAUJO BERNARDES - SP415658A
CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950
AGRAVADO
: GIOVANNA DUE MESQUITA PETRICCIONE
AGRAVADO
: GIANCARLO DUE PETRICCIONE
AGRAVADO
: G D M P (MENOR)
AGRAVADO
: T M P - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: FÁBIO COMODO - SP155075
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE
PAGAR
QUANTIA
CERTA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não se manifestou especificamente sobre as questões
suscitadas nos embargos de declaração, caracterizando ofensa ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
2. A ausência de enfrentamento das teses apresentadas pelo recorrente nos
embargos de declaração configura negativa de prestação jurisdicional, sendo
necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que sejam sanadas
as omissões apontadas.
3. Agravo em recurso especial provido, para anular o acórdão dos embargos
de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para
nova apreciação das questões suscitadas.
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso especial, interposto por Matteo Petriccione Júnior, com
fundamento no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 6a
art. 105,
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou
provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente, mantendo a imposição de
multa diária (astreintes) para compelir o cumprimento de obrigação fixada em sede de tutela de
urgência.
Conforme se extrai dos autos, a demanda originária consiste em ação indenizatória
proposta por Tatiana Mesquita Petriccione e filhos, em razão do falecimento do irmão do
recorrente, sendo fixados alimentos provisórios a título de pensão mensal, inicialmente
arbitrados em R$ 23.500,00 e posteriormente reduzidos para R$ 15.000,00 por força de acórdão
no Agravo de Instrumento no 2102570-98.2021.8.26.0000.
Documento eletrônico VDA54536575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:30
Código de Controle do Documento: ddfe6c81-9700-481a-b351-1dcf43ec75c2

A decisão de primeiro grau, com base em tutela provisória, determinou que o
recorrente efetuasse o pagamento até o dia 08 de cada mês. Em razão de atraso reiterado no
cumprimento da obrigação, o juízo de origem fixou multa diária de R$ 500,00, limitada a R$
10.000,00, para o caso de descumprimento.
Irresignado, o recorrente interpôs agravo de instrumento, sustentando a ilegalidade
da cominação de astreintes em obrigação de pagar quantia certa. O Tribunal de Justiça, contudo,
entendeu que as multas foram corretamente impostas como meio de coerção para que o réu
observasse a data fixada, destacando que os pagamentos vinham sendo realizados “ao bel-
prazer”, em desrespeito ao comando judicial.
Sobreveio, então, o presente recurso especial, em que o recorrente alega, em síntese:
a) violação ao
do CPC, por negativa de prestação jurisdicional, sustentando que o
art. 1.022
Tribunal de origem não teria enfrentado questões relevantes, tais como a ausência de previsão
legal para astreintes em obrigação de pagar quantia certa e a contradição com jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça; b) violação aos arts. 297, parágrafo único, e 523, §1o, do CPC, por
entender que o regime jurídico aplicável à espécie impede a aplicação de multa diária, devendo
incidir apenas as penalidades previstas para o cumprimento de sentença em obrigação de pagar
quantia certa; c) divergência jurisprudencial, apontando precedentes deste Superior Tribunal no
sentido da impossibilidade de imposição de astreintes em obrigações dessa natureza.
Inadmitido o recurso especial, foi interposto do presente agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
ALIMENTOS
PROVISÓRIOS.
MULTA
COMINATÓRIA.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. REQUERIDO QUE PRETENDE O AFASTAMENTO DE
FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA IMPOSTA PELO JUÍZO DE
ORIGEM, UMA VEZ QUE A OBRIGAÇÃO, DEFERIDA EM TUTELA DE
URGÊNCIA, É DE PAGAR QUANTIA CERTA. INADMISSIBILIDADE.
RECORRENTE QUE, REITERADAMENTE, DESCUMPRIU ORDEM
JUDICIAL, REALIZANDO OS PAGAMENTOS EM DATAS ESCOLHIDAS A
SEU BEL-PRAZER, E NÃO AQUELA IMPOSTA EM DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. MULTA DIÁRIA IMPOSTA CORRETAMENTE PARA
COMPELIR O REQUERIDO A CUMPRIR A OBRIGAÇÃO NO PRAZO
INDICADO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A REALIZAÇÃO (OU NÃO)
DOS PAGAMENTOS, CUJA EVENTUAL AUSÊNCIA SEQUER FOI
MANIFESTADA PELOS AGRAVADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
IMPROVIDO.

O recorrente sustenta que o Tribunal de origem teria incorrido em negativa de
prestação jurisdicional, por haver rejeitado os embargos de declaração sem enfrentar todas as
teses articuladas, especialmente: a) a inexistência de previsão legal para imposição de astreintes
em obrigação de pagar quantia certa; b) a suposta violação aos arts. 297, parágrafo único, e 523,
§1o, do CPC; c) a divergência jurisprudencial entre o julgado estadual e precedentes firmados
por este Superior Tribunal.
Documento eletrônico VDA54536575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:30
Código de Controle do Documento: ddfe6c81-9700-481a-b351-1dcf43ec75c2

O acórdão que julgou os embargos de declaração foi ementado a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO
DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE.
ART. 1022
EMBARGOS REJEITADOS.

Analisando o corpo do acórdão de embargos de declaração, constata-se que
efetivamente a matéria suscitadas nos embargos não foi analisada:

Conheço dos embargos, porque tempestivos. Aos embargos apresentados,
nego provimento, pois nenhuma omissão, contradição ou obscuridade aponta
ou padece a decisão embargada. A jurisprudência é pacífica no sentido de
que a interposição de embargos declaratórios com o fim único de
prequestionamento, especialmente nos casos em que a matéria não foi
arguida nas razões do recurso, revela-se de caráter manifestamente
protelatório e infringente, o que não se admite. Como igualmente já se
decidiu: (...) Nestes termos, rejeitam-se os embargos de declaração.

Assim, como o TJSP não se manifestou especificamente sobre as questões, entendo
estar caracterizada ofensa ao
do CPC, motivo pelo qual deve ser anulado o acórdão
art. 1.022
proferido no julgamento dos embargos de declaração, devolvendo-se os autos à origem para que
seja sanada a omissão apontada (nesse sentido: EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 250.637/SP,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
15/12/2015
18/12/2015
AgRg no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para
REsp n. 1.369.858/MG,
acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/10/2015,
)
26/10/2015.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial interposto, para determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para que aprecie novamente os embargos de declaração
opostos, especialmente: a) a inexistência de previsão legal para imposição de astreintes em
obrigação de pagar quantia certa; b) a suposta violação aos arts. 297, parágrafo único, e 523, §
1o, do CPC; c) a divergência jurisprudencial entre o julgado estadual e precedentes firmados por
este Superior Tribunal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54536575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:54:30
Código de Controle do Documento: ddfe6c81-9700-481a-b351-1dcf43ec75c2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.486.163 / SP
Número Registro: 2023/0334411-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02542021 10170629520218260100 21275610720228260000 2542021
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MATTEO PETRICCIONE JUNIOR
ADVOGADOS : CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES - SP107950
FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - SP132649
MARSELLA MEDEIROS ARAUJO BERNARDES - SP415658A
AGRAVADO
: GIOVANNA DUE MESQUITA PETRICCIONE
AGRAVADO
: GIANCARLO DUE PETRICCIONE
AGRAVADO
: G D M P (MENOR)
AGRAVADO
: T M P - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: FÁBIO COMODO - SP155075
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54846479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:53
Código de Controle do Documento: 091cce5f-74d8-4144-8af4-9751190c5517

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:07:53
Código de Controle do Documento: 091cce5f-74d8-4144-8af4-9751190c5517